Tribunal: TJDFT
Processo: 0730527-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730527-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS VIEIRA DE MORAIS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thaís Vieira de Morais contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, o processo no 0708605-91.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para concessão de pensão por morte. Em detida análise dos autos, constatou-se a inexistência de procuração com poderes em nome da advogada subscritora do agravo de instrumento, Dra. Hangra Leite Peçanha, OAB-DF 36.928, tendo sido oportunizado o saneamento do defeito, nos termos dos artigos 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Devidamente intimada a promover a regularização processual (ID 75376046), a determinação judicial não foi atendida (ID 75829697). Resta, portanto, inobservado pela parte agravante requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, consistente em regularidade de representação processual. Diante do não cumprimento da determinação judicial para regularização da representação processual, tem-se por inadmitido o recurso de apelação, com fulcro no artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III e art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator